Tribunal: TJSP
Processo: 0001676-43.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Apelo do exequente. Alegação de que constam consectários financeiros decorrentes de decurso temporal. Com razão. Pleito de aplicação do Tema no 677 do STJ. Possibilidade. Consectários de mora devidos. Precedentes deste Tribunal. Prosseguimento do presente feito para apuração de eventual saldo devedor em favor do exequente. Extinção

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Apelo do exequente. Alegação de que constam consectários financeiros decorrentes de decurso temporal. Com razão. Pleito de aplicação do Tema no 677 do STJ. Possibilidade. Consectários de mora devidos. Precedentes deste Tribunal. Prosseguimento do presente feito para apuração de eventual saldo devedor em favor do exequente. Extinção afastada. Recurso provido.